Tribunal: TJDFT
Processo: 0710601-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0710601-23.2021.8.07.0000 PACIENTE: AYSLAN DE ARAUJO MOREIRA IMPETRANTE: WILMONDES DE CARVALHO VIANA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de AYSLAN DE ARAUJO MOREIRA, apontando-se como coatora a eminente autoridade judiciária da 2a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal e como ilegal a decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, em razão da suposta prática do crime previsto no art. 33, “caput”, da Lei n. 11.343/2006 (processo n. 0710974-51.2021.8.07.0001). Afirmou a douta Defesa técnica (Dr. Wilmondes de Carvalho Viana e Dr. Danilo Vilas Boas Dias) que a decretação da prisão preventiva com fundamento na garantia da ordem pública, sob a justificativa de evitar reiteração delitiva, de acordo com a doutrina, atende a uma função de polícia de Estado, que é alheia ao processo penal. Nesse sentido, argumentou que as funções de prevenção geral e especial e de retribuição são próprias da pena, que pressupõe um processo judicial válido e uma condenação transitada em julgado, finalidades que não podem ser buscadas pela via cautelar. Acrescentou que, ainda de acordo com a doutrina, o conceito de ordem pública seria vago, impreciso, indeterminado e despido de qualquer referencial semântico, de maneira que a prisão decretada sob tal fundamento representa verdadeira antecipação de pena, o que ofende o devido processo legal e o princípio da presunção de inocência, previsto tanto na Constituição Federal, quanto no Pacto de São José da Costa Rica, do qual o Brasil é signatário. Asseverou, ainda, que a prisão preventiva deve ser adotada como “ultima ratio” e que, como regra, devem ser impostas medidas cautelares menos gravosas, previstas nos arts. 319, 320 e 321 do Código de Processo Penal, observando-se o binômio necessidade/adequação. Aduziu, também, que a prisão preventiva não pode ser decretada apenas com base na gravidade abstrata do crime e que, no caso, o Magistrado não demonstrou o “periculum libertatis” mediante apontamento de elementos concretos, destacando que não se trata de crime cometido mediante violência ou grave ameaça, sendo certo que a hediondez do delito, por si só, não impede a concessão da liberdade provisória. Afirmou que, na hipótese dos autos, a imposição de medidas cautelares menos gravosas já seria suficiente para acautelar a ordem pública, assegurar o bom andamento da instrução criminal e garantir a aplicação da lei penal e que o paciente se compromete, desde já, a comparecer a todos os atos para os quais for intimado e a comparecer periodicamente em juízo para justificar suas atividades, além de respeitar outras medidas a serem eventualmente impostas, inclusive monitoração eletrônica. Requereu, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva, mediante a imposição de medidas cautelares menos gravosas. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, exigindo-se a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”, o que não ocorreu na espécie. Na audiência de custódia, a douta autoridade judiciária indicada como coatora entendeu que a prisão em flagrante do paciente deveria ser convertida em preventiva para a garantia da ordem pública, em suma, em razão da gravidade concreta da conduta, uma vez que teria sido encontrado com o paciente quase 20 Kg (vinte quilos) de maconha. Acrescentou que há outra ação penal em curso em seu desfavor, o que indicaria risco de reiteração delitiva. Confira-se: No momento de análise da prisão em flagrante, o juiz somente pode convertê-lo em preventiva se os seguintes requisitos estiverem presentes (1) houver prova do crime e indícios suficientes de autoria (fumus comissi delicti); (2) for imprescindível para garantir ao menos um dos seguintes bens jurídicos: ordem pública, ordem econômica, lisura da instrução criminal e aplicação da lei penal; e (3) ao menos uma das hipóteses do art. 313 do CPP estiver presente. No caso dos autos, todos esses requisitos estão presentes, de modo que a conversão deste flagrante em preventiva é medida impositiva. A prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria são extraídos do relato dos policiais condutores, que detalham o flagrante, bem como do laudo pericial de ID. 87969487, comprovando que, com o autuado, foram encontrados quase 20 (vinte) quilos de maconha. Assim, a prisão mostra-se necessária para o resguardo da ordem pública, tendo em vista a enorme quantidade de drogas encontrada com ele. Essa quantidade expressiva confere ao fato contornos de elevadíssima gravidade concreta, pois a inserção no comércio ilegal de entorpecentes de quase 20 (vinte) quilos de maconha, além de representar grave risco à saúde pública, traria considerável receita financeira ilícita para aqueles que, ilegalmente, comercializam drogas, contribuindo para a manutenção das já conhecidas mazelas sociais advindas do tráfico de drogas. Quanto à gravidade concreta em razão da quantidade de droga apreendida, este Egrégio Tribunal tem posicionamento no sentido de que é fator permissivo da decretação de prisões preventivas, como se nota nos seguintes precedentes: (...) Ou seja, a expressiva quantidade de drogas encontrada na posse do autuado, por si só, já justificaria a conversão deste flagrante em prisão preventiva, ante a gravidade concreta da conduta e necessidade de se acautelar o meio social. Ocorre que, além disso, o autuado está respondendo a outro tráfico de drogas, o que é um indício de certa reiteração criminosa de sua parte, evidenciando que sua liberdade coloca em risco a ordem pública, ante a real possibilidade de ele novamente vir a se envolver com a prática de infrações penais. Assim, considerando os precedentes acima bem como o histórico do autuado de envolvimento com a Justiça Criminal, a conversão do presente flagrante em prisão preventiva é necessária para o resguardo da ordem pública. (ID 24801360) Portanto, em sede de cognição sumária, não se verifica que a prisão preventiva tenha sido decretada com base em fundamentação inidônea, pois, a princípio, a expressiva quantidade de drogas apreendidas justifica a decretação da prisão preventiva com base na garantia da ordem (nesse sentido: AgRg no RHC 138.201/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 02/02/2021, DJe 09/02/2021). Ademais, como bem asseverou o Magistrado, o paciente possui outras anotações na sua folha penal: condenação ainda não transitada em julgado por crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (ID 24812468); e passagem, enquanto adolescente, por crime de roubo (ID 24812767). Tais registros, de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, embora não sejam aptos a caracterizar reincidência, podem ser considerados como indício de risco de reiteração delitiva (nesse sentido: HC 639.271/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 13/04/2021). Portanto, a controvérsia, na sua inteireza, deverá ser solucionada pelo órgão colegiado após as informações da eminente autoridade judiciária. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. 2. Solicito informações. 3. Dê-se vista para a douta Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 13 de abril de 2021. Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos - Relator